Tribunal: TJBA
Processo: 8094298-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094298-24.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARCOS SILVA BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a reabertura da instrução em processo administrativo disciplinar, sob o argumento de omissão quanto à afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF). O embargante alegou que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a suposta usurpação da competência administrativa. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, notadamente quanto à análise do princípio da separação dos poderes e à atuação do Judiciário em matéria de processo disciplinar administrativo. III. Razões de decidir O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à atuação do Judiciário no controle da legalidade de atos administrativos, afastando a alegação de ofensa à independência dos poderes. O voto condutor esclareceu que a medida judicial visou corrigir tratamento desigual entre investigados em processo disciplinar, não se confundindo com revisão de mérito administrativo. A decisão demonstrou que não houve afronta ao princípio da separação dos poderes, justificando a intervenção judicial com base nos princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e isonomia. A alegação do embargante visa rediscutir o mérito do julgado, pretensão incabível na via dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado impõe a rejeição dos embargos de declaração. 2. É legítima a intervenção do Judiciário para garantir a observância de princípios constitucionais no âmbito do processo administrativo disciplinar.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8094298-24.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada MARCOS SILVA BARBOSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. DES. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA